Tribunal: TJDFT
Processo: 0711874-26.2020.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Apelação cível - Dissolução parcial de sociedade. Reconvenção inadmitida – Matéria já decidida em agravo de instrumento - Preclusão – Honorários de sucumbência.
1. Decisão interlocutória preclusa não pode ser renovada em apelação.
2. Ausente a expressa manifestação de concordância prevista no CPC 603, são devidos honorários de sucumbência, reduzindose proporcionalmente ao número de litisconsortes o valor imposto ao réu apelante.

3. Reconvenção inadmitida de plano, sequer havendo ordem de intimação para contestação, não enseja honorários de sucumbência em favor do reconvindo, que não praticou nenhum ato defensivo.